Tribunal: CARF
Processo: 10660.005092/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.005092/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.306 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
TEODORO FERNANDES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. INFORMAÇÕES.
A responsabilidade pelas informações contidas na declaração é do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.005092/2007-89
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005092/2007-89

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$107,19 para saldo
de imposto a pagar de R$2.140,93.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos pelo dependente
informado.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 3/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
5/11/2007, às fls. 2/12 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- pediu a um amigo que fizesse a declaração do imposto de renda pelo computador e
este sem saber de sua real situação incluiu por engano seu filho Tiago Maganha de
Azevedo como dependente;
- somente depois de transmitida a declaração foi que percebeu o erro, fazendo então a
retificação da mesma;
- seu filho Tiago faz a declaração todos os exercícios, mas neste ano foi impedido pelo
sistema por causa de sua declaração que ficou errada;
- não agiu de má fé nem teve intenção de causar prejuízo ao Estado;
- é aposentado e não tem condições de pagar a multa que esta sendo cobrada.
Requer o cancelamento da notificação e da multa imposta.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 51/55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
MULTA DE OFICIO. APLICAÇÃO.
A multa de oficio, prevista na legislação de regência, é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de oficio, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação ou conceder desconto não previsto
em lei.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005092/2007-89

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 1/4/2010 (fl. 61), a contribuinte, em
27/4/2010 (fl. 62), apresentou recurso voluntário, às fls. 62/72, alegando, em apertado resumo,
que:
- jamais pretendeu burlar o Fisco, tendo sempre pautado suas condutas pela
legalidade e obediência às leis.
- não tinha conhecimento técnico para elaborar sua declaração de ajuste, tendo
confiado a tarefa a pessoa do seu convívio. Por equívoco e sem o seu consentimento, a pessoa
incluiu o filho como dependente.
- ao detectar o erro, procurou a Delegacia da Receita Federal do Brasil, mas sua
retificação não teria sido aceita.
- a retificação pretendida, prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional,
deveria ter sido acatada, afastando a cobrança dos pesados encargos que estão sendo impostos a
ele.
- a cobrança seria abusiva, confiscatória, desproporcional e, por consequência,
inconstitucional.
- cita trechos de decisão judicial, a qual teria ponderado sobre o abrandamento da
rigidez da norma tributária, diante da boa-fé do contribuinte, da inexistência de dano ao Erário e
da aplicação dos princípios da equidade e do in dubio pro réu.
- requer o cancelamento da autuação e processamento da declaração retificadora,
sem os acréscimos exorbitantes.
- caso seu pedido não seja acatado, requer a aplicação da multa de 20%,
comumente aplicada.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre rendimentos recebidos pelo dependente informado pelo
contribuinte.
Tanto na impugnação quanto em seu recurso, o recorrente não nega o recebimento
dos rendimentos pelo dependente, requerendo a exclusão do dependente de sua declaração.
Acrescentou que essa inclusão se deu por equívoco da pessoa que elaborou sua declaração.
De início, esclareço que as normas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas
físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação ocorridos no ano-
calendário, mediante a apresentação da declaração de ajuste anual. Ao delegar a terceiro a
elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo dessa obrigação acessória assume
o risco de ter imputadas contra si as penalidades advindas das infrações à legislação tributária, na
medida em que não pode alegar desconhecimento de lei (art. 3o da Lei de Introdução ao antigo
Código Civil Brasileiro - Decreto-lei no 4.657, de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005092/2007-89

no 3.238, de agosto de 1957) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
Ou seja, a responsabilidade legal pelo preenchimento da declaração de imposto de renda é do
contribuinte ainda que este delegue o ato a terceiros.
As alegações de que o erro foi do contador não podem ser juridicamente aceitas
para eximir o contribuinte de suas responsabilidades tributárias. Ressalto ainda que, em se
tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da
lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou
desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.”
No tocante ao pleito para exclusão do dependente, que se configura num pedido
de retificação da declaração, como consignado na decisão recorrida, só poderia ser acatado antes
de iniciado o procedimento fiscal. Uma vez intimado da NL, o contribuinte já não poderia
solicitar retificações vinculadas às infrações apuradas.
Neste ponto, registro que não há qualquer elemento que comprove que o
recorrente tenha tentado proceder à retificação de sua declaração de ajuste de forma espontânea.
Consta que seu pleito para retificação foi protocolado em 13/8/2007 (fls.32/34), após ciência da
Notificação de Lançamento lavrada em 9/7/2007. Dessa feita, não há que se falar em
espontaneidade.
Assim, tendo o contribuinte incluído o filho como seu dependente, caberia a ele
incluir os rendimentos recebidos pelo dependente.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
O recorrente contesta ainda a multa de ofício aplicada, requerendo a aplicação de
multa de 20%.
Sobre o imposto suplementar, foi aplicada multa de ofício proporcional de 75%
(setenta e cinco por cento), com esteio no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
A penalidade aplicada, no percentual de 75%, é uma sanção pecuniária com
origem no descumprimento de obrigação principal consistente na falta de pagamento do imposto.
O percentual independe do dolo na conduta do sujeito passivo, incidindo proporcionalmente ao
montante do imposto não pago que foi identificado quando do lançamento de ofício.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.005092/2007-89

Caso ficasse comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, a autoridade
lançadora aplicaria o percentual duplicado para a multa punitiva, correspondendo a 150% (cento
e cinquenta por cento), nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, antes reproduzido.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
A multa de 20% é aplicável nos casos de recolhimento de tributos a destempo de
forma espontânea, o que, repise-se, não é o caso desses autos, em que a exigência decorre de
procedimento de ofício.
Importante frisar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN, parágrafo único). Assim, constatada a infração à legislação tributária, a autoridade fiscal
não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da exigência. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal
do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos
estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital